Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. MAJORAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, ao julgar procedente pedido em ação de obrigação de fazer relacionada ao fornecimento de insumo de saúde pelo Poder Público, fixou honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 500,00. A insurgência recursal limita-se ao valor arbitrado a título de verba honorária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais, com fundamento no art. 85, § 8o, do CPC, revela-se compatível com os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis às causas que envolvem direito à saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1.313, estabelece que os honorários advocatícios em ações que discutem fornecimento de insumos e medicamentos pelo Poder Público devem ser fixados por equidade, dado o caráter inestimável do valor econômico da causa e sua natureza personalíssima.
4. A fixação equitativa, no entanto, deve observar os critérios previstos no art. 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido.
5. O valor arbitrado na origem (R$ 500,00) mostra-se desproporcional frente à atuação diligente e contínua da patrona, especialmente diante da gravidade clínica envolvida e da intensa movimentação processual, incluindo cumprimento de tutela de urgência, apresentação de documentos médicos atualizados e acompanhamento do fornecimento do insumo.
6. A remuneração irrisória compromete a dignidade da advocacia (art. 133 da CF/1988) e configura enriquecimento sem causa, devendo ser ajustada de forma a refletir minimamente o trabalho desempenhado.
7. A majoração dos honorários para R$ 2.000,00, ainda que moderada, atende aos parâmetros legais e respeita a orientação firmada no Tema 1.313 do STJ, que admite a fixação por equidade sem estipular valores predefinidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, deve observar os critérios do § 2o do mesmo artigo, mesmo em causas de baixa complexidade.
2. É inadmissível a fixação de honorários em valor meramente simbólico quando demonstrado, nos autos, esforço processual relevante do patrono da parte vencedora.
3. A jurisprudência do STJ no Tema 1.313 admite a majoração dos honorários fixados por equidade, desde que fundamentada nas circunstâncias concretas do caso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 133; CPC, arts. 85, §§ 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.886.929/SP (Tema 1.313), Rel. Min. Og Fernandes, 1a Seção, j. 10.03.2021.